Tribunal: TJSP
Processo: 2043454-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Autorização de levantamento de valores.

INCONFORMISMO DO AGRAVANTE ACOLHIDO. Exequente e executado são credores e devedores entre si. Compensação. Possibilidade. Pendência da apuração do crédito do recorrente. Prudência recomenda a manutenção dos valores em conta judicial até apuração dos créditos. Eventual valor levantado indevidamente trará

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Autorização de levantamento de valores.

INCONFORMISMO DO AGRAVANTE ACOLHIDO. Exequente e executado são credores e devedores entre si. Compensação. Possibilidade. Pendência da apuração do crédito do recorrente. Prudência recomenda a manutenção dos valores em conta judicial até apuração dos créditos. Eventual valor levantado indevidamente trará prejuízos, posto a recuperação pode ser difícil.

RECURSO PROVIDO.